Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANO AO MOTOR. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00, devidamente atualizado pelo INPC a contar do desembolso em 29/09/2023 e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60100494). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que, durante a instrução processual, não foi apresentado pelo recorrido qualquer documento capaz de atestar as condições de conservação do automóvel, não sendo possível afirmar que foi entregue à recorrente em perfeitas condições, nem mesmo que lhe foi restituído com qualquer dano. Aduz que o único documento nos autos é um recibo de pagamento de reparos do motor, cuja análise não permite concluir que o dano tenha relação com o uso durante o período em que o veículo esteve sob a posse da recorrente. Salienta que o veículo, fabricado em 2018 e com 5 anos de uso, foi alugado apenas por 1 mês e 15 dias, sem que fosse esclarecido nos autos o motivo do suposto dano no motor, nem demonstrado o nexo causal com a atuação da recorrente. Argumenta que não se pode atribuir à recorrente a responsabilidade pelo suposto dano, dada a falta de provas que o liguem a qualquer ato por ela praticado, nem que comprovem que o veículo foi devolvido em condições diferentes das que foi recebido. Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os argumentos apresentados na decisão recorrida não foram diretamente confrontados com os fundamentos do recurso, deixando de estabelecer uma relação dialética necessária para a adequada apreciação da matéria. Ademais, argumenta ser cristalino o direito do recorrido em requerer a indenização material, visto que a recorrente assumiu a posse do veículo em perfeito estado e deveria ter conhecimento das obrigações básicas de manutenção, como a verificação periódica do óleo.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A questão devolvida para reexame limita-se à análise da responsabilidade da recorrente pelos danos alegados ao veículo, questionando especificamente a existência de provas que demonstrem o nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano ocorrido.
7. É obrigação do locatário restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular (Art. 569, IV, CC).
8. Incontroverso nos autos que o veículo de marca Renault, modelo Sandero 1.0, placas QOF 0172 foi locado pelo recorrido à recorrente em 29/7/2023 e restituído em 13/09/2023. O recorrido juntou aos autos nota fiscal emitida pela Casa dos Motores, datada de 29/09/2023, por serviços de retífica geral do motor e parcial do cabeçote (ID 60100475). O período de 16 dias entre a restituição do veículo e a data do reparo documentado é razoável e compatível com a complexidade dos reparos necessários, conforme demonstrado pelos registros da oficina. Este intervalo, portanto, não afasta a presunção de nexo causal entre a posse do veículo pela recorrente e o surgimento do dano. Por outro lado, não foi apresentado recibo de restituição do veículo em perfeito estado, o que reforça a presunção de que os danos ocorreram durante o período de locação sob responsabilidade da recorrente.
9. A análise do conjunto probatório reforça, portanto, a responsabilidade da recorrente pelos danos verificados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.